Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-09.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. CHAMAMENTO FEITO À PARTE EMBARGADA, PARA, QUERENDO, IMPUGNAR EMBARGOS À EXECUÇÃO. PUBLICAÇÃO NO DJE DE QUE NÃO CONSTOU OS NOMES DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA/EMBARGADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA AO ART. 272, § 2o, DO CPC. PREJUÍZO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR. NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedentes embargos à execução de título extrajudicial ao reconhecer excesso de execução, revisar cláusulas contratuais e condenar o exequente/embargado a pagar honorários advocatícios, sem que, contudo, tenha sido regularmente intimada a instituição financeira credora/embargada a impugnar, querendo, a ação autônoma proposta pela devedora/embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a regularidade do procedimento que julgou procedente embargos à execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Caso concreto em que constatado erro de procedimento porque não sanada falha havida na intimação feita à instituição financeira embargada para, querendo, impugnar os embargos à execução em seu desfavor manejados. Efetivamente, os nomes dos advogados do banco credor/embargado/apelante não constaram da publicação realizada no DJe. Apesar disso prosseguir a demanda até ser sentenciado o feito com julgamento de procedência do pedido que deduziu a empresa embargante.
4. A validade da intimação pressupõe observância da regra posta no art. 272, § 2o, do CPC, sendo indispensável a indicação, na publicação, dos nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na OAB, sob pena de nulidade.
5. Incorreu em erro de procedimento o juízo de origem ao não ordenar a renovação do ato de intimação da parte embargada para impugnar os embargos à execução opostos pela embargante. Não foi sanada a mácula decorrente da nulidade dos atos de intimação irregularmente praticados, do que decorre a nulidade de todos os subsequentes atos processuais, já que praticados sob a falsa premissa de que houvera regular intimação do banco embargado. Prejuízo reconhecido.
5. Reconhecida a nulidade da intimação, impõe-se, nos termos dos arts. 280 e 281 do CPC, a invalidação de todos os atos processuais subsequentes, inclusive da sentença, com retorno dos autos à origem para reabertura do prazo de impugnação e regular processamento do feito.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido. Preliminar suscitada de ofício. Apelação prejudicada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 272, § 2o; art. 280; art. 281; art. 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0704157-57.2024.8.07.0003, Rel(a). Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, p. 18.02.2025.